Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO/DESENTRANHAMENTO DE MANDADO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR.
1. A localização do bem objeto da busca e apreensão é ônus do credor fiduciário, contudo, não há previsão legal que condicione a expedição/desentranhamento do respectivo mandado à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço indicado para cumprimento da diligência.
2. A conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor fiduciário pelo art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, não podendo ser exigida para prosseguimento do processo.
3. Recurso conhecido e provido.